Tribunal: TJMT
Processo: 1059907-97.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059907-97.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SAVIA CRISTINA TEIXEIRA DE CARVALHO - CPF: 419.737.711-87 (RECORRENTE), JULIANA GIMENES DE FREITAS ERRANTE - CPF: 789.566.091-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS
.

N. Recurso:
1059907-97.2023.8.11.0001.

Origem:
8° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Recorrida(s):

SÁVIA CRISTINA TEIXEIRA DE CARVALHO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADAS - ENERGIA ELÉTRICA - FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DIREITO À RETIFICAÇÃO DA FATURA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, APÓS O PAGAMENTO DO DÉBITO – DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 18 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 201221728, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, acrescido de
juros legais de 1% (
um por cento
) ao mês, a partir da citação válida, e correção monetária pelo
INPC/IBGE
, desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 380,73 (trezentos e oitenta reais e setenta e três centavos),
referente ao mês de
julho de 2022
, cujo vencimento se deu em 04/08/2022, tornando definitiva a medida liminar concedida nos autos.

Por fim, declarou inexigível a fatura referente ao mês de
setembro de 2023
, determinando o seu refaturamento para a média dos últimos 10 (dez) meses comprovados nos autos, correspondente a 238 Kwh, a ser calculado sobre o valor praticado à época, acrescido de tributos, bandeiras e demais consectários legais até a data do efetivo pagamento, já que não houve depósito judicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)
Preliminares
: A ilegitimidade passiva e Incompetência do Juizado Especial – Necessidade de prova pericial;

2) A inexistência de erro na medição do consumo;

3) A inocorrência de danos morais
.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente/reclamada, eis que procedeu a negativação do nome da parte autora no cadastro restritivo de crédito, conforme consulta anexada no id. 201221709, sendo, portanto, parte legítima para responder por eventual ilicitude cometida em tal sentido.

Ainda,
rejeito

a

preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados ao feito.

Ademais, sabemos que, em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei nº 9.099/95.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante foi surpreendida com a
cobrança indevida da fatura do mês de
setembro/2023
,
no valor de
R$ 931,54 (novecentos e trinta e um reais e cinquenta e quatro centavos)
, que
afirma não corresponder ao real consumo.

No caso, como fornecedora de serviços, há que se impor à parte ré o ônus de demonstrar a regularidade no faturamento do consumo de energia elétrica do mês questionado.
Contudo, tal prova não foi produzida
.

Conforme histórico anexado no id. nº
201221720
, vê-se que o consumo de energia elétrica da parte autora era registrado em 304 kwh (05/2023), 214 kwh (06/2023) e 169 kwh (07/2023), no entanto, passou a ser de

776 kwh (09/2023)
e 395
kwh (10/2023).

Logo, constata-se que a fatura
discutida nos autos
se mostra desproporcional ao consumo dos meses anteriores e posteriores, sendo que a reclamada não logrou êxito em demonstrar sua regularidade,
cujo ônus lhe cabia, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC e artigo 373, inc. II, do CPC
.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a readequação da fatura do mês de
setembro/2023.

Ainda,
da análise dos documentos anexados no id. nº 201221689, vê-se que a reclamante, no dia
10/08/2022
, efetuou o pagamento da fatura de energia elétrica,
no valor de
R$ 380,73 (trezentos e oitenta reais e setenta e três centavos),
com vencimento em
04/08/2022.

No entanto, em
09/09/2022
(id. 201221709),
teve o seu nome inscrito indevidamente no cadastro restritivo de crédito,
o que implica em ocorrência de dano moral.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inclusão indevida do nome da recorrida no órgão de proteção ao crédito. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N° 7/STJ.

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

2.
O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. Súmula n° 83/STJ
.

3. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não conhecido.
(STJ - AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 19/10/2017)

(grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024